Tribunal: TJDFT
Processo: 0720525-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL E IMINENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência formulado em favor de vítima de reiterados atos de violência por parte de seu ex-companheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos que justificam a concessão de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, diante do contexto de violência doméstica e familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei no 11.340/2006, visam resguardar a integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica, baseando-se na existência de risco atual e iminente, e não na comprovação cabal da prática delitiva.

4. A palavra da vítima possui especial valor probatório nesse contexto, em razão da habitual ocorrência dos fatos em ambiente reservado e sem testemunhas. No caso concreto, restaram demonstradas reiteradas condutas violentas do agressor contra a vítima e seu filho, agressões físicas e verbais, evidenciando situação de risco iminente, real e contínuo.

5. As medidas deferidas em sede liminar mostraram-se adequadas, necessárias e proporcionais diante da gravidade e da reiteração dos fatos, justificando sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO
6. Reclamação procedente.